Tribunal: TJBA
Processo: 0002664-17.2007.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0002664-17.2007.8.05.0172 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ADRIANA FLAVIA DA SILVA BRANDAO e outros (4) Advogado(s): CAMILLO ALEXANDRE GAZZINELLI, SERGIO DOS SANTOS, DANILO EMANUEL DE BARROS CARDOSO, JUCELINO MENDES DE SOUZA APELADO: MUNICIPIO DE MUCURI Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE OBRAS EM UNIDADES ESCOLARES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DOS RÉUS. PRELIMINARES E PREJUDICIAIS SUSCITADAS. NÃO APRECIAÇÃO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO MÉRITO. ARTS. 4º E 488 DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA DO DOLO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE POR ATO ÍMPROBO. SENTENÇA REFORMADA. PROVIMENTO DOS RECURSOS. 1. Deixa-se de apreciar as preliminares e prejudiciais ao mérito suscitadas pelos apelantes, em razão da possibilidade de julgamento do mérito em seu favor, à luz dos princípios da primazia da decisão de mérito, da efetividade e da celeridade processual (arts. 4º e 488 do CPC). 2. A responsabilização por ato de improbidade administrativa exige prova inequívoca de conduta dolosa, nos termos da Lei n.º 8.429/1992, com redação dada pela Lei n.º 14.230/2021. 3. Não há nos autos prova efetiva de fraude na execução contratual, tampouco provas inequívocas de que os réus tenham agido com dolo ou má-fé na condução das obras públicas. Com efeito, sequer o contrato administrativo foi acostado aos autos, a fim de demonstrar quais as obrigações imputadas à empresa apelante. Tampouco foi realizado perícia nos locais objeto da obra, ou realizada audiência de instrução com oitiva das testemunhas. As fotografias anexadas ao processo, por si só, não são suficientes para demonstrar o descumprimento dos contratos, tampouco permitem concluir que houve lesão ao erário. 4.O descumprimento contratual, por si só, não autoriza a condenação por improbidade administrativa, por se tratar de um ilícito qualificado, sendo necessária a demonstração de dolo específico dos agentes públicos ou da empresa contratada. RECURSOS PROVIDOS. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0002664-17.2007.8.05.0172, em que figuram como Apelantes ADRIANA FLAVIA DA SILVA BRANDAO e outros e Apelado MUNICIPIO DE MUCURI . Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DAR PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES e o fazem pelas razões adiante expostas.